Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-68.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade.
2. No caso dos autos, foram esgotadas as tentativas de localização dos requeridos.
3. Não existe impedimento à cumulatividade de juros remuneratórios com juros moratórios, pois a cumulação proibida diz respeito somente à comissão de permanência com outros encargos, o que não se verifica na hipótese em tela.
4. Segundo Enunciados de Súmula nos 539 e 541, do c. Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal desiderato a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.